Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717824-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE MARA DOS REIS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Jeane Mara dos Reis contra a sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c dever de informação c/c reparação por danos morais (com pedido de tutela de urgência) proposta em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, ao fundamento de que a parte autora deixou de “apresentar os documentos imprescindíveis à análise da controvérsia” (ID no 50789546). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. 3. Nas razões recursais (ID no 50789552), a apelante afirma que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita e pela cassação da sentença, com o devido prosseguimento do feito. 5. Não houve recolhimento do preparo. 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 11. Para viabilizar a análise do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro